Tribunal: CARF
Processo: 13732.000015/2007-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
processo administrativo fiscal. preclusão.
Matérias preclusas não são passíveis de conhecimento em sede de julgamento do recurso voluntário.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13732.000015/2007-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.715 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
ELI TEIXEIRA PUDDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Matérias preclusas não são passíveis de conhecimento em sede de julgamento
do recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
O presente processo veicula Auto de Infração (e-fls. 7 e ss) lavrado para fins de
constituição de crédito tributário do IRPF, anos-calendário de 2001, face à constatação da
seguinte infração (vide e-fls. 10):
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA,
DECORRENTES
DE
TRABALHO
COM
VINCULO
EMPREGATÍCIO,
CORRESPONDENTE Á DIFERENÇA ENTRE OS SEGUINTES VALORES: O
DECLARADO E O EFETIVAMENTE RECEBIDO EM DECORRÊNCIA DA
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA No 783/98, DA 1a VARA DE TRABALHO DE
ITAPERUNA, RESPECTIVAMENTE R$ 174.066,75 E R$ 231.555,13.
Impugnado o lançamento (e-fls. 2 e 3), cujas razões de defesa limitam-se pleitear
a dedução de IRRF referente aos rendimentos reputados omitidos em valor superior ao
declarado, o crédito tributário foi mantido, em decisão de primeira instância, consoante Acórdão
no 03-32.279 - 7. Turma da DRJ/BSA (e-fls. 47 e ss), assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13732.000015/2007-30
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.715 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13732.000015/2007-30

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2002
IMPUGNAÇÃO PARCIAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
Os valores correspondentes sujeitam-se à imediata cobrança, não sendo, pois, objeto de
análise desse julgamento administrativo.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Somente o valor recolhido a título de imposto retido na fonte pode ser deduzido na
declaração de rendimentos, não havendo previsão legal para dedução da multa e dos
juros devidos em razão do recolhimento cm atraso.
Lançamento Procedente
Cientificado da decisão de piso em 09/09/2009, a Recorrente interpôs recurso
voluntário, (e-fls. 56 e ss), em 09/10/2009. Em suma, alega ser relativo o entendimento vazado
no acórdão recorrido de que não teria havido impugnação à infração de omissão de rendimentos,
aduzindo que desconhece o fato gerador que deu ensejo ao imposto cobrado, postulando a
nulidade do lançamento, ao teor do inciso III do art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Verifico, de início, a admissibilidade do recurso.
O lançamento veicula, exclusivamente, a infração de omissão de rendimentos,
claramente descrita no Auto de Infração, às e-fls. 10. Não obstante a impugnação apresentada
não contestou essa infração; mas tão somente pleiteou a dedutibilidade do imposto retido sobre
os rendimentos omitidos, em valor superior ao que foi informado na DIRPF revisada.
Trata-se, pois, de matéria preclusa, insuscetível de conhecimento em sede de
recurso voluntário.
Observo, ainda, que as alegações pertinentes ao IRRF não foram renovadas em
sede de recurso voluntário, de modo que a matéria decidida no acórdão recorrido não foi
devolvida a esse colegiado.
Conclusão
Com base no exposto, voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.715 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13732.000015/2007-30

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital